Tribunal: CARF
Processo: 14367.000452/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000452/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
J TOLEDO DA AMAZONIA IND COM DE VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DOCUMENTO QUE OMITE INFORMAÇÃO VERDADEIRA -
Constitui infração, apresentar a empresa, documento que omita informação
verdadeira, consoante Art. 33, § 29 da Lei n° 8.212/91 e_ alterações posteriores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000452/2008-11
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de Obrigação Acessória, contra
a empresa em epígrafe em decorrência de a mesma deixar de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições devidas à Seguridade Social ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira, conforme previsto no Art. 33, §§ 29 3° da Lei 8212/91 e
alterações posteriores. Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 06, a empresa
apresentou o Livro Diário formalizado, omitindo informações sobre a movimentação dos
segurados empregados na obra de construção civil, Cadastro Específico do INSS - CEI
50.007.25977/76 (fatos geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos).
Foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de RS 12.548,77,
considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e
290 do referido Regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO. Às fls. 73/79, a empresa notificada apresenta impugnação
tempestiva, acompanhada dos documentos que constituem os anexos de 80/ 156, por meio da
qual requer: a) o integral acolhimento da impugnação com julgamento da improcedência do AI;
b) sejam as intimações realizadas via postal em nome de Ricardo Bocchino Ferrari. A seguir a
síntese dos argumentos da defesa:
=> Inicialmente faz uma breve síntese da autuação, para em seguida alegar que
não haveria qualquer relação entre a impugnante e a obra objeto do lançamento, e com tal não
poderia dispor de qualquer documentação relacionada à obra, bem como teria sido exíguo o
prazo concedido para prestação de informações
=> Assevera que o imóvel era de propriedade da Imobiliária Plaza, que transferiu,
por venda, em 31/08/2001; alega, a despeito de constar do CEI uma obra de construção civil
matriculada em seu nome, que teria havido algum equívoco por parte de quem fez o cadastro da
obra ao consigná-la como responsável pela obra em foco;
=> Prossegue afirmando que a empresa J M. Bros Participações S/A, locou, em
25/07/2002, sua parte ideal aos Srs. Gilberto Antônio César, Neusa Maria Elias César e Kleber
César, para fins comerciais, pelo prazo de seis anos, tendo sido consignado que no local seria
explorada a atividade de “escola e locação de quadras de futebol, tênis, lanchonete, venda de
material esportivo e eventos ", conforme contrato de locação que anexa;
=> Informa que os referidos locatários, por si e pela sociedade empresarial que
constituíram, Show Ball Jundiaí Sports e Lanchonete Ltda, iniciaram a compra de material e a
contratação de serviços necessários à realização das obras de construção civil, que teria sido
realizada entre os meses de 09 a 12/2002, conforme planilha que resume o material adquirido, os
serviços contratados e as respectivas datas, constante de fls. 76/78;

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

=> Por fim, alega que não existe contabilidade atinente à obra de construção civil,
que só poderia ser apurada se analisada a contabilidade pertencente aos locatários ou à sociedade
por eles constituída, os quais seriam os efetivos contribuintes ou responsáveis pela multa
aplicada.
A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
Inicialmente cumpre evidenciar que a empresa notificada efetuou matrícula no
CEI n° S0.007.25977/76, de obra de construção civil, localizada à Rua Itirapina, n° 675, Vila
Hortolândia, Jundiaí/SP, com área de 1.940,00 m2, iniciada em 29/09/2002, na condição de
proprietário do imóvel, conforme consta comprovante de “Cadastramento de Matrícula CEI”,
constante de fls. 63, e que uma vez solicitado o Livro Diário, este foi apresentado, formalizado,
omitindo informações sobre a movimentação dos segurados empregados da referida obra de
construção civil, quais sejam, os fatos geradores das contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, para o que foi lavrado o presente
Auto de Infração, por desrespeito ao Art. 33, §§ 29 3° da Lei 8212/91 e alterações posteriores.
A defendente, às fls. 73/79, em resumo alega que não existe contabilidade atinente
à obra de construção civil, pois não seria o efetivo contribuinte ou responsável pela multa
aplicada, posto que a empresa J. M. Bros Participações S/A, proprietária de uma parte ideal do
terreno onde a obra fora realizada, locou, em 25/07/2002, sua parte aos Srs. Gilberto Antônio
César, Neusa Maria Elias César e Kleber César, os quais efetuaram a contratação de serviços
necessários à realização das obras de construção civil, objeto da autuação, que teria sido
realizada entre os meses de 09 a 12/2002, para o que apresenta os documentos que se constituem
das fls. 80/156, os quais, detidamente analisados, resultam nas contra razões constantes dos itens
que seguem.
Da análise da Certidão de fls. 99/ 102, expedida pelo Cartório do 1 Oficio de
Registro de Imóveis de Jundiaí , consta registrada, sob a matrícula n° 9.313, a operação de
compra, pela defendente, da fração ideal de 6.559,01 do terreno, onde fora realizada a obra causa
da autuação, e pela empresa J. M. Bros Participações S/A, CNPJ n” 00.986.317/0001-49, da
fração ideal de 17.640,98 m2 ,totalizando uma área de 24.199,00 m, como consta do registro em
Cartório (mais ou menos uma área total de 24.200,00 m);
O Contrato de Locação de imóvel Comercial, apresentado às fls. 103/108, define
como sendo o objeto da locação o terreno não residencial, situado à Rua Itirapina , n°s. 675, 679,
681, 687 e sem número, na Vila Hortolândia, na Cidade de Jundiaí, Estado de são Paulo,
constituído de uma área total de mais ou menos 15.981,00 m;
Já o Laudo Técnico de Vistoria e Constatação do referido imóvel, de
responsabilidade do Engenheiro César Ribeiro Rivelli, com inscrição no CREA/SP 54.536/D,
apresentado pela própria impugnante, de cópia anexa ao presente fls, 159/175, em seu item 2,
constata, ao fazer uma descrição geral do imóvel, que: a) seus proprietários são J. M. Bros
Participações S/A e J Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veiculos Ltda (a empresa
autuada); e b) a área do terreno constituído da gleba de terra descrita na matrícula n° 9.313, do
Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Jundiaí, apontada como de 24.200,00 m, e' na
realidade de 14.525,00 m, conforme local.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

De tais constatações infere-se que a locação do terreno aconteceu na totalidade de
sua área, envolvendo inclusive a fração ideal pertencente à autuada, situação esta que causa
contradição, considerando que a impugnante alega, que a J. M. Bros Participações S/A,
(proprietária de uma parte ideal do terreno) teria locado apenas sua parte aos Srs. Gilberto
Antônio César, Neusa Maria Elias César e Kleber César, o que realmente não fica esclarecido, da
análise dos documentos apresentados pela empresa.
Observe-se, outrossim, que o Contrato de Prestação de Serviços, de fls. 109/110,
apresentado pela defendente, realizado entre a Polisport Comércio e Construções Esportivas Ltda
e o Sr. Gilberto Antônio César, não possui o endereço da obra contratada, não podendo dessa
forma, ser relacionado com a obra objeto da autuação;
Logo, os documentos acostados aos autos, pela impugnante, com o intuito de
comprovar a não responsabilidade da notificada pelo AI em questão, não se prestam para tal,
ficando esta julgadora cingida às provas juntadas aos autos, quando da lavratura do AI, das quais
destaco o comprovante de “Cadastramento de Matrícula CEI”, constante de fls. 63, anexado pelo
Auditor autuante, que não obstante a negativa de autoria da empresa, até prova em contrário,
comprova que a notificada efetuou matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI n°
50.007.25977/76, da obra de construção civil, em apreço, na condição de proprietário do imóvel,
o que a obriga, entre outras, a apresentação da documentação pertinente, na forma que preconiza
o art. 416 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3. de 14/07/2005.
Ademais ressalto que a atividade administrativa de lançamento não é
discricionária, ou seja, não está adstrita à vontade fiscal. Ao constatar a ocorrência de uma
infração ou a ausência ou recolhimento a menor de contribuições, ou descumprimento de alguma
norma, esta obrigado por Lei a lavrar o crédito previdenciário respectivo. Insta notar que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no art. 142 e parágrafo único do CTN.
Destarte, vê-se que o Auto de Infração - AI de Obrigação Acessória em epígrafe
se coaduna com os preceitos legais que disciplinam a sua lavratura, posto que traz em seu
conteúdo todos os requisitos necessários a sua validade. tendo sido os princípios norteadores do
Processo Administrativo Fiscal' integralmente preservados. Assim sendo, mantem a DRJ
integralmente o lançamento fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Salienta que há contradição da metragem e vício de validade do auto de infração e
ausência de responsabilidade da recorrente
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

Quanto à preliminar de nulidade, entendo que no presente processo houve o
atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

Repito que fora demonstrado que a empresa notificada efetuou matrícula no
CEI n° S0.007.25977/76, de obra de construção civil, localizada à Rua Itirapina, n° 675, Vila
Hortolândia, Jundiaí/SP, com área de 1.940,00 m2, iniciada em 29/09/2002, na condição de
proprietário do imóvel, conforme consta comprovante de “Cadastramento de Matrícula CEI”,
constante de fls. 63, e que uma vez solicitado o Livro Diário, este foi apresentado, formalizado,
omitindo informações sobre a movimentação dos segurados empregados da referida obra de
construção civil.
A despeito das suas alegações de defesa, os documentos acostados aos autos não
afastam a sua reponsabilidade, conforme detalhadamente exposto na decisão de piso. Assim, o
julgamento fica cingido às provas juntadas aos autos, quando da lavratura do AI, como o
comprovante de “Cadastramento de Matrícula CEI”, constante de fls. 63, anexado pelo Auditor
autuante, que não obstante a negativa de autoria da empresa, até prova em contrário, comprova
que a notificada efetuou matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI n° 50.007.25977/76, da
obra de construção civil, em apreço, na condição de proprietário do imóvel, o que a obriga, entre
outras, a apresentação da documentação pertinente, na forma que preconiza o art. 416 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 3. de 14/07/2005.
Apenas como caráter de reflexão, vale lembrar que o limite essencial para a
tributação é a REALIDADE. Temos que analisar essencialmente a questão PRÁTICA. Devemos
interpretar os FATOS e os enquadrar juridicamente. Vimos que os fatos demonstrados pela
autoridade fiscal não correspondem aos argumentos sustentados pela Recorrente. O dever
fundamental de pagar tributos não pode ser encarado nem como um mero poder para o estado,
nem simplesmente como simples sacrifício para os cidadãos, mas antes como o contributo
indispensável a uma vida em comum e próspera de todos os membros da comunidade organizada
em estado. É um dever de cidadania, que deve ter seus devidos limites, mas que decorre da
inserção do indivíduo em determinada coletividade.

Para sustentar pragmaticamente o direito fundamental à liberdade e dignidade
da pessoa humana, existirá também um ônus. E tal preço é dever jurídico fundamental de pagar
tributos. Certo que há uma “tensão, de caráter permanente, observada entre a imposição de
tributos e o exercício de direitos fundamentais. Se, de um lado, a exigência daqueles pode,
inadequadamente, dificultar ou mesmo inviabilizar o exercício destes, de outro, parece evidente
que vários dos direitos assegurados no ordenamento jurídico dependem, para sua proteção, dos
recursos advindos da receita tributária.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Saliente-se, mais uma vez, que as questões de metragem foram incoerentes de
acordo com os documentos não considerados pela fiscalização e decisão de piso. O documento
que foi considerado como válido, e utilizado no lançamento, é claro e preciso quanto a metragem
utilizada como base.

Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2008-11

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, e no mérito NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 221
DF CARF MF
Original